Tribunal: TJES
Processo: 5004704-85.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Perdas e Danos; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004704-85.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONI BIANCHINI

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR DE SUPORTE PEDAGÓGICO E PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA TÉCNICA DO CARGO. ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de ato administrativo e de indenização por danos materiais e perda de uma chance, formulados por candidata impedida de prosseguir em processo seletivo para o cargo de “Professora de Suporte Pedagógico”.

2. A apelante alega que a orientação de servidoras municipais, que a informaram sobre a impossibilidade de acumulação do cargo pretendido com outro de professora que já ocupa na rede estadual de ensino, configurou ato ilícito que viciou sua vontade e resultou em sua indevida exclusão do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica do cargo de “Professor de Suporte Pedagógico” do Município de Aracruz para fins de acumulação com outro cargo de professor, à luz do art. 37, XVI, “a”, da Constituição Federal, e, por conseguinte, aferir a legalidade da orientação administrativa que resultou na não participação da candidata nas fases subsequentes do processo seletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A regra constitucional é a inacumulabilidade de cargos públicos, cujas exceções devem ser interpretadas restritivamente. A acumulação de dois cargos de professor (art. 37, XVI, “a”, da CF) pressupõe o exercício de funções de docência (regência de classe) em ambos os vínculos.

5. O cargo de “Professor de Suporte Pedagógico”, conforme a legislação municipal de regência (Lei nº 3.356/2010) e as atribuições descritas no edital, não envolve docência direta, mas sim atividades de assessoria, coordenação e planejamento educacional, o que lhe confere natureza técnico-científica e o afasta da hipótese de acumulação prevista para dois cargos de professor.

6. O entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 3.772/DF, que reconhece as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico como integrantes da carreira do magistério, destina-se a fins de aposentadoria especial e não equipara, de forma irrestrita, tais cargos ao de professor para fins de acumulação. Precedentes deste Tribunal de Justiça em casos idênticos.

7. Estando juridicamente correta a orientação da Administração Pública sobre a vedação da acumulação de cargos pretendida pela apelante, não há que se falar em ato ilícito, coação ou indução a erro que tenha viciado a sua vontade. Por conseguinte, esvaziam-se os pleitos indenizatórios, pois a candidata não possuía chance real de ser contratada, ante a existência de óbice constitucional intransponível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

9.
Tese de julgamento:
"1. O cargo de 'Professor de Suporte Pedagógico', cujas atribuições se concentram em atividades de assessoria, coordenação e planejamento, sem o exercício de docência direta (regência de classe), possui natureza técnico-científica, não se enquadrando na exceção de acumulação prevista no art. 37, XVI, 'a', da Constituição Federal, destinada a dois cargos de professor. 2. A orientação prestada pela Administração Pública a candidato, com base em interpretação jurídica correta e consolidada sobre a impossibilidade de acumulação de cargos, não constitui ato ilícito apto a gerar vício de vontade ou direito a indenização."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, XVI, “a”; Lei Municipal nº 3.356/2010.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI nº 3.772/DF; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5008175-30.2022.8.08.0000; TJ-ES, Apelação Cível nº 5003259-32.2022.8.08.0006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SIMONI BIANCHINI
em face da r. sentença (id. 16389114) proferida pelo d. Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES que, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões (id. 16389116), aduz a recorrente, em suma, que:
(i)
a sentença interpretou equivocadamente a legislação municipal (Lei nº 3.356/2010), que insere o cargo de “Professor de Suporte Pedagógico” na carreira do magistério, conferindo-lhe natureza docente e, portanto, permitindo o acúmulo ; e (ii) a orientação prestada pelas servidoras, por ser baseada em premissa jurídica incorreta, configurou ato ilícito que a induziu a erro, viciando sua vontade e causando sua exclusão do certame.

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Devidamente intimado, o Município de Aracruz apresentou contrarrazões (id. 16389120), pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5004704-85.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONI BIANCHINI

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SIMONI BIANCHINI
em face da r. sentença (id. 16389114) proferida pelo d. Juízo da Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz/ES que, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, a autora, ora apelante, ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que participou do Processo Seletivo Simplificado SEMED nº 002/2022 para o cargo de “Professora de Suporte Pedagógico” e, ao ser convocada para a fase de entrega de documentos, foi impedida por servidoras municipais de prosseguir no certame. O impedimento teria se dado sob o argumento de que a acumulação de cargos seria indevida, visto que a autora já ocupa cargo de professora na rede estadual de ensino.

Sustentou que a conduta da Administração foi ilegal e a coagiu a não entregar a documentação, viciando sua vontade. Requereu, assim, a anulação do ato, com sua reconvocação para as demais fases do certame, ou, sucessivamente, a conversão da obrigação em perdas e danos, correspondentes aos vencimentos que deixou de auferir, e indenização pela perda de uma chance.

Após regular instrução processual, inclusive com a oitiva de testemunhas, sobreveio a r. sentença guerreada, que julgou improcedentes os pedidos.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso no qual sustenta, em suma, que:
(i)
a sentença interpretou equivocadamente a legislação municipal (Lei nº 3.356/2010), que insere o cargo de “Professor de Suporte Pedagógico” na carreira do magistério, conferindo-lhe natureza docente e, portanto, permitindo o acúmulo ; e (ii) a orientação prestada pelas servidoras, por ser baseada em premissa jurídica incorreta, configurou ato ilícito que a induziu a erro, viciando sua vontade e causando sua exclusão do certame.

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Devidamente intimado, o Município de Aracruz apresentou contrarrazões (id. 16389120), pela manutenção da sentença.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade da conduta da Administração Pública Municipal que orientou a apelante sobre a impossibilidade de acumulação do cargo de “Professora de Suporte Pedagógico” com outro cargo de mesma natureza já ocupado na rede estadual de ensino.

Conforme se infere do apelo, a recorrente defende que o cargo em questão possui natureza docente, o que autorizaria a acumulação, nos termos do art. 37, XVI, “a”, da Constituição Federal. No entanto, sem razão.

Como se sabe, a regra geral no ordenamento jurídico pátrio, estabelecida pelo art. 37, XVI, da Constituição da República, é a vedação à acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas. As exceções previstas no referido dispositivo devem ser interpretadas restritivamente, por sua natureza excepcionalíssima.

No caso em tela, a discussão recai sobre a natureza do cargo de “Professor de Suporte Pedagógico” no Município de Aracruz, de forma que a autora argumenta que a Lei Municipal nº 3.356/2010 o enquadraria como função de magistério, equiparando-o ao de professor regente de classe para fins de acumulação.

Contudo, a referida lei municipal, em seu artigo 5º, distingue claramente o desempenho da função de docência daquele nas funções de suporte pedagógico. As atribuições do cargo de Professor de Suporte Pedagógico, descritas tanto no edital do processo seletivo quanto na legislação de regência, não envolvem a docência direta (regência de classe), mas sim atividades de assessoria, coordenação, planejamento e acompanhamento educacional, atribuições estas que conferem ao cargo uma natureza eminentemente técnico-científica.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 3.772/DF, embora tenha reconhecido que funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, o fez para fins de aposentadoria especial, ressalvando que tais funções devem ser exercidas por professores de carreira, ou seja, aqueles que ingressaram no serviço público para o exercício da docência. O Pretório Excelso não equiparou, de forma irrestrita, o cargo de pedagogo ao de professor para todos os fins, notadamente para a acumulação prevista no art. 37, XVI, “a”, da CF.

Assim, a acumulação de dois cargos de natureza técnico-pedagógica, como é o caso dos autos, não encontra amparo constitucional. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, em casos idênticos, envolvendo o mesmo cargo e o mesmo Município, já pacificou o entendimento sobre a impossibilidade do acúmulo, conforme se depreende dos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – PROFESSORA MUNICIPAL – CUMULAÇÃO INCONSTITUCIONAL DE CARGOS PÚBLICOS - IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO PELO DECURSO DO TEMPO –
NATUREZA TÉCNICA IDENTIFICADA RELATIVA AOS DOIS CARGOS OCUPADOS
– AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O artigo 37, inciso XVI, da Constituição da Republica de 1988, de observância obrigatória por todos os entes federados, e que foi reproduzido na norma municipal (Lei Orgânica do Município de Aracruz/ES, art. 58, V), veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto a de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários e seja observado o teto remuneratório estabelecido no inciso XI do mesmo dispositivo. 2. Segundo assentado pela jurisprudência, a “acumulação ilegal de cargos públicos, expressamente vedada pelo art. 37, XVI, da Constituição Federal, protrai-se no tempo, podendo ser investigada a qualquer época, até porque os atos inconstitucionais jamais se convalidam pelo mero decurso temporal, não havendo que se falar em decadência da pretensão da Administração. Precedentes” (AgInt nos EDcl no RMS n. 64.859/ES, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022). 3. O entendimento manifestado pelo STF na ADI nº 3772, que assegura a aposentadoria especial aos professores de carreira que exercem funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, não autoriza a conclusão de que pode haver o acúmulo de cargos fora dos parâmetros estabelecidos pelo art. 37, XVI, a e b, da CR/1988, como por exemplo de dois cargos técnicos, assim considerados aqueles relacionados ao exercício de função pedagógica, sem docência ou regência de classe.
4. Hipótese em que a própria nomenclatura dos cargos ocupados pela parte indicam a natureza técnica, eis que ocupante dos cargos de Professor de Suporte Pedagógico do Município de Aracruz/ES e de Técnico Pedagógico do Município de Linhares/ES. 5. A prova oral produzida na seara administrativa indica que ambos os cargos estavam relacionados à formação para professores, planejamento das atividades pedagógicas junto aos professores, atendimento individual aos alunos com aula de reforço a alunos com dificuldade de aprendizagem, acompanhamento do processo educativo em sala de aula, atendimento individual às famílias dos alunos, reunião de pais, avaliação do processo de rendimento escolar dos alunos, realização de atividades extraclasse e outras atividades afins. 6. A exigência da experiência de docência para atuar na função técnico pedagógica, ou mesmo a eventual regência de sala de aula na ausência ou atraso de professor, a princípio, não descaracteriza a natureza do cargo técnico-pedagógico, cuja normatização específica traz diversas distinções. 7. A Lei Municipal nº 3.356/2010, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração dos profissionais da educação básica pública do Município de Aracruz/ES, ao tratar das funções de magistério, engloba tanto àquelas relacionadas às atividades de docência (nas quais se inclui o professor que exerce a regência de classe), quanto àquelas concernentes ao suporte pedagógico (aqui incluídas as funções de natureza técnico-pedagógica) – art. 2º, II e III, art. 5º e art. 7º, não sendo possível dela extrair a interpretação de que todas as funções de magistério, independentemente da natureza, podem ser acumuladas sem restrição
. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJ-ES – AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5008175-30.2022.8.08.0000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 37, XVI, A DO CPC. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO DE CUMULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Atua a recorrente como técnico pedagógico perante o Município de Linhares, cuja disciplina encontra-se na Lei Municipal nº 52/2017, que sucedeu a Lei Municipal nº 35/2016. Também atua a parte como Professora de Suporte Pedagógico perante o Município de Aracruz, cargo regido pela Lei Municipal nº 3.356/2010
. 2. Não consta das atribuições previstas para o cargo de Professora de Suporte Pedagógico no Município de Aracruz qualquer atividade afeta à regência de classe, não bastando para a aproximação desejada pela recorrente invocar o teor do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3772 perante o Supremo Tribunal Federal, voltado ao tema da aposentadoria especial reservada aos professores de carreira que exercem funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. 3.
Há distinção, por exemplo, entre professores-pedagogos e professores cuja seleção pública foi vocacionada à docência, não se podendo afirmar que todos os profissionais da carreira de magistério, independentemente da natureza do cargo que ocupam, estariam incluídos nas exceções contidas no inciso XVI do artigo 37 da CF. 4. A prova testemunhal colhida, ainda que sob contradita, ilustrou panorama desfavorável à tese autoral, na medida em que deixou claro não ser função precípua do Professor de Suporte Pedagógico do Município de Aracruz atividade de docência, mas relacionar-se à formação para professores, planejamento, atendimento de alunos para reforço e em razão de dificuldade de aprendizagem, atendimento das famílias etc
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 50032593220228080006, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível)

Dessa forma, resta evidente que a orientação fornecida pelas servidoras municipais à apelante não se baseou em premissa equivocada, mas sim no entendimento consolidado e juridicamente correto sobre a matéria. Não há que se falar, portanto, em ato ilícito, coação ou indução a erro que tenha viciado a vontade da candidata.

Assim, não tendo havido ato ilícito por parte da Administração, e sendo a acumulação de cargos pretendida inconstitucional, esvaziam-se por completo os pedidos indenizatórios, seja a título de perdas e danos, seja pela teoria da perda de uma chance, pois, como bem pontuou o juízo de primeiro grau, a chance da apelante ser contratada era meramente hipotética, ante o óbice legal intransponível.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

Majoro em R$ 200,00 (duzentos reais), totalizando a verba honorária em R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)